Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725192-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A AGRAVADO: U L T VANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS E TURISMO LTDA DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que, aparentemente, a questão objeto do presente agravo de instrumento já foi decidida, tendo se consolidado que o crédito da agravada é posterior ao pedido de recuperação judicial. A propósito, confira-se trecho da decisão de ID 31620005 do processo originário: Indefiro o pedido de suspensão do feito sob o argumento de recuperação judicial, tendo em conta que o crédito cobrado nos autos foi constituído após o pedido. Conforme certidão de fls. 319, a ação de conhecimento transitou em julgado no dia 28/08/2014 e a recuperação judicial foi recebida no dia 19/03/2014, fls. 360/365. Ademais, no Agravo de Instrumento no 2015.00.2.027637-0, novamente se reconheceu que o crédito objeto do cumprimento de sentença não se submete à recuperação judicial, ao passo que a suspensão do processo foi deferida por motivo diverso – aplicação do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005. Veja-se excerto do Acórdão no 912648: No caso vertente, verifica-se que o crédito cobrado nos autos foi constituído após o pedido de recuperação judicial, tendo em vista que a ação de conhecimento transitou em julgado no dia 28/8/2014 e a recuperação judicial foi deferida no dia 19/3/2014. Desse modo, as relações processuais já instauradas não são apanhadas pela vis attractiva, devendo continuar normalmente seu curso, no juízo originário. Quanto à suspensão do curso das ações e execuções em face do devedor, assim dispõe o artigo 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005: (...) Com efeito, tendo sido deferido o processamento da recuperação judicial, todas as ações ou execuções contra o devedor devem ser suspensas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Importante observar que, decorrido o prazo suspensivo definido em lei, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar ações ou execuções, independentemente de qualquer pronunciamento judicial. (g.n.) Portanto, a princípio, a questão já foi analisada, tanto em primeira quanto em segunda instância. Assim, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre eventual preclusão da matéria e consequente inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator